Tribunal: CARF
Processo: 11116.001695/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11116.001695/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.940 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
AYRTON JOSE RONCATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/08/2003
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(CND). CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. DESCABIMENTO.
Antes do advento da Instrução Normativa INSS no 69, de 10/05/2002, à
expedição da CND imprescindível não haver débitos de contribuições a pagar,
não havendo que se falar em direito de cobrança de importância apurada em
ação fiscal posterior.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA OBRA. DOCUMENTO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE FATOS GERADORES POSTERIORES.
Havendo um documento público que atesta o encerramento da obra, não há que
se falar em lançamento relativo a competências posteriores a essa data. Deflui
da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do CPC
que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a
presunção de veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada
pela Administração Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que
se produza prova válida em contrário.
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. ART. 9o DO DECRETO No
70/235/72.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova
dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o
lançamento tributário deve ser cancelado.
O lançamento está eivado de vício material, relacionado aos aspectos
intrínsecos do lançamento e com a verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação, determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo
devido e a identificação do sujeito passivo, conforme art. 142 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso interposto, para que sejam excluídos do lançamento os valores referentes
às obras de matrículas no 14.602.04010/79, no 34.210.04451/73 e no 50.006.04211/70; mantendo-
se tão somente o valor do lançamento relacionado à obra de matrícula no 38.740.01825/79.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11116.001695/2010-46
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 204 a 213) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD no 35.882.625-9 (fls. 2 a 20),
consolidado em 28/11/2003, no valor de R$ 33.976,76, relativo às contribuições devidas à
seguridade social, parte patronal e para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58
da Lei n.° 8.212/91, e daqueles concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, contribuições dos empregados e as destinadas e
arrecadadas para outras entidades, denominadas Terceiros (FNDE/Salário Educação, INCRA,
SENAI, SESI, SEBRAE), incidentes sobre valores pagos a segurados empregados a título de
salário, no período de 03/1999 a 08/2003.
Relatório Fiscal anexado às fls. 36 a 39 e defesa do contribuinte às fls. 132.
Intimado para apresentar manifestação (fls. 194) do Relatório Fiscal
Complementar (fls. 178 a 181), retificado por indevido lançamento de contribuição dos
empregados, o contribuinte não se pronunciou (fls. 197).
A Decisão recorrida, que retificou o débito para R$ 33.598,03, restou assim
ementada:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS FORMAIS DO LANÇAMENTO. GFIP.
REMUNERAÇÃO
A
SEGURADOS
EMPREGADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS SELIC. MULTA DE MORA.
É válida a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - lavrada de acordo
com os critérios estabelecidos no artigo 37 da Lei n.° 8.212/91.
É devida a contribuição previdenciária sobre pagamento de remuneração a segurado
empregado declarada em GFIP.
É devida a contribuição previdenciária a incidir sobre a remuneração paga ou creditada
a segurado empregado, na forma dos artigos 22, incisos I, II, e 94 da Lei n.° 8.212/91.
Para fatos geradores ocorridos partir de janeiro de 1995, é lícita a incidência dos juros
com base na taxa SELIC, nos termos da Lei 9.065/95, e consolidação prevista no artigo
34 da Lei 8.212/91.
A multa pelo recolhimento em atraso das contribuições arrecadas e administradas pelo
INSS incide de forma automática conforme percentuais, prazos e forma de pagamento
do débito previstos na Lei no 8.212/91, artigo 35, na redação restabelecida pelo artigo 19
da Lei 9.528/97, e alterada pela Lei 9.876/99.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
O contribuinte foi cientificado em 16/05/2005 (fls. 220) e apresentou recurso
voluntário em 16/06/2005 (fls. 223 a 230) sustentando: a) com relação à matrícula no
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

14.602.04010/79, o lançamento por arbitramento não considerou as contribuições já recolhidas;
b) para a matrícula no 34.210.04451/73, informa terem sido pagas todas as contribuições devidas
e que por equívoco informou seu número em GFIPs emitidas após o término da obra; c) quanto à
matrícula no 14.602.04010/79, a CND expedida atesta que todos os tributos devidos foram
recolhidos e; d) a obra com matrícula no 50.006.04211/70 não estava concluída quando feita a
fiscalização.
O recurso teve seu seguimento negado por ausência de prova do depósito de 30%
da exigência fiscal (fls. 235 e 236), o trânsito em julgado certificado e os autos encaminhados
para a Procuradoria para inscrição em dívida ativa e a inclusão do nome do devedor em dívida
ativa (fls. 240 a 247).
Consta nos autos cópia da exceção de pré-executividade apresentada pelo
recorrente na execução fiscal no 2006.70.00.011357-1, em trâmite perante a Justiça Federal do
Paraná, ajuizada pelo INSS e fundada nas NFLDs no 35.582.625-9 (aqui discutida) e no
35.582.626-7 (fls. 256 a 268).
Em 06/12/2010, sobreveio Decisão determinando o cancelamento da inscrição em
dívida ativa e a devolução do feito administrativo para julgamento em razão da publicação da
Súmula Vinculante no 21 que considera inconstitucional a exigência do depósito prévio (fls. 273
e 274).
Os autos vieram então a julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme informações extraídas às fls. 235, e
preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da
matéria.
1. Preliminar de julgamento – Da execução fiscal ajuizada pelo INSS
Conforme restou relatado, o recurso voluntário foi inadmitido por Despacho
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária de Curitiba por ter sido
considerado deserto diante da ausência de prova do depósito de 30% da exigência fiscal (fls. 235
e 236).
Com o certificado de trânsito em julgado, os autos foram encaminhados para a
Procuradoria da Fazenda Nacional que inscreveu o débito em dívida ativa e ajuizou a execução
fiscal no 2006.70.00.011357-1, perante a Justiça Federal do Paraná, fundada nas NFLDs no
35.582.625-9 (esta aqui discutida) e no 35.582.626-7.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

Em 06/12/2010, sobreveio Decisão nos autos desse processo administrativo
determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa e a devolução do feito administrativo
para julgamento em razão da publicação da Súmula Vinculante no 21, que tornou
inconstitucional a exigência do depósito prévio para prosseguimento do recurso administrativo.
Nos autos da execução fiscal, em 14/12/2010, o d. Juízo proferiu sentença
homologando o pedido de desistência do feito pelo INSS.

Importa mencionar que não aplica-se ao caso o enunciado da Súmula CARF no 11,
já que a execução fiscal ajuizada pelo INSS para a cobrança da NFLD objeto deste processo
administrativo foi extinta em razão do pedido de desistência do órgão previdenciário, realizado
em razão da Decisão que consta no presente processo que determinou o cancelamento da

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

inscrição em dívida ativa e a devolução do feito administrativo para julgamento em razão da
publicação da Súmula Vinculante no 21, que tornou inconstitucional a exigência do depósito
prévio para prosseguimento do recurso administrativo.
Ainda que tenha sido, anteriormente, certificado o trânsito em julgado, em razão
da edição da Súmula Vinculante no 21, entendo que o presente recurso deve ser conhecido.
Nesse sentido assim consta na ementa do Acórdão no 2302-003.326 do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
DEPÓSITO
RECURSAL.
EXIGIBILIDADE.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21.
Ainda que haja decisão transitada em julgado determinando a exigibilidade de depósito
recursal, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 21, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido.
A Constituição Federal garante o respeito à coisa julgada, não podendo nem mesmo a
lei alterar os efeitos jurídicos dela decorrentes (art. 5°, XXXVI). Todavia, a
compreensão ou a ordem decorrente da coisa julgada inconstitucional pode ser revista
com base em decisão do guardião da Constituição que declare lei, ato normativo,
aplicação ou interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
A nova compreensão sempre decorrerá de decisão proferida pelo guardião da
Constituição e se baseará em norma de status superior Constituição Federal àquela que
traz a própria definição legal de coisa julgada, que tem status Lei Ordinária (art. 6°, §
3°, da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro Decreto-Lei n° 4.657/42). Ou
seja, a discussão que se trava pode ser solucionada pelo critério hierárquico, opondo-se
a coisa julgada garantida na
Constituição, mas cuja definição é feita por Lei Ordinária, com a manifestação
definitiva do guardião da Constituição a respeito de lei, ato normativo, aplicação ou
interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
Inteligência do parágrafo 1° do art. 475-L e do parágrafo único do art. 741 do CPC e
Pareceres PGFN/CRJ n° 891/2010 e o n° 1973/2010. (...)
Disto, passo à análise das razões recursais.
2. Das alegações recursais
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 36 a 39) e o Relatório Complementar (fls.
178 a 181), o recorrente declarou em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias
referente a remunerações pagas a seus empregados, valores retidos referentes às contribuições
devidas dos empregados e salário-família pagos aos mesmos por serviços prestados em 4 obras
de construção civil matriculadas no INSS sob os nos 34.210.04451/73; 38.740.01825/79;
14.602.04010/79 e 50.006.04211/70.
2.1 Do lançamento relacionado à obra de matrícula no 14.602.04010/79
Sustenta o recorrente que, após a conclusão desta obra, foi emitida CND (Certidão
Negativa de Débitos no 124521999-14602001, expedida em 30/08/99) e que esta só é emitida
quando não há tributos a serem recolhidos.
Além disso, alega que não foram consideradas as contribuições recolhidas pela
CASSOL S/A, construtora responsável pelo início da obra, que só depois foi repassada para a
pessoa física do recorrente na qualidade de responsável técnico e que, como pessoa jurídica, foi o
executor parcial da obra e que apenas a concluiu.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

Consta no Relatório Complementar (fl. 185) que o recorrente apresentou guias
recolhidas relacionadas a competências não incluídas no lançamento e que o valor lançado de R$
234,59 para esta matrícula foi retificado para R$ 43,43 porque houve indevida inclusão de
valores relativos à contribuição dos empregados e refere-se apenas à competência março de
1999.
De fato, as guias apresentadas pelo recorrente referem-se ao período de 02/98 a
06/98 (fls. 154 a 157) e o lançamento inclui apenas a competência 03/1999.
Por sua vez, na Certidão do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição está averbado
que o Certificado de Conclusão da Obra foi expedido em 26/08/1999 e a Certidão Negativa de
Débitos do INSS em 30/08/1999 (fl. 137).
À época da expedição do certificação de conclusão da obra e da certidão negativa
de débitos (CND) do INSS, vigia a Ordem de Serviço DAF no 156, de 04/03/1997 que previa a
expedição da CND quando não houvesse falta de recolhimento de contribuição devida:
12 - Será expedida a Certidão Negativa de Débito - CND, desde que:
a) não haja falta de recolhimento de contribuição devida, atualização monetária, multa e
juros moratórios;
Com o advento da Instrução Normativa INSS no 69, de 10/05/2002, a CND passou
a ser expedição mesmo sem a prova da integralidade de recolhimento das contribuições,
ressalvando ao INSS o direito de cobrar qualquer importância que fosse apurada em futura ação
fiscal:
Art. 61 – A CND de obra de construção civil será liberada sem exame dos livros
contábeis se a empresa apresentar toda a documentação especificada nos incisos I a X
do artigo 60 e, cumulativamente, a remuneração dos segurados contida em GFIP ou em
documento de arrecadação específico, com vinculação inequívoca à obra, corresponder,
no mínimo, a 70% (setenta por cento) do valor:
I – do salário-de-contribuição apurado com base na área construída e respectivo padrão,
na forma prevista no Título III, quando se tratar de edificações prediais;
II – da remuneração contida em Nota Fiscal de serviço ou contrato, apurada de acordo
com os artigos 74 a 79 nos demais casos.
§ 1o – Para fins de aplicação do disposto no caput, observar-se-á o disposto nos artigos
105 a 107.
§ 2o – Quando o percentual mínimo previsto no caput não for atingido, a CND somente
será liberada após a fiscalização específica da obra nos livros contábeis e demais
documentos da empresa.
§ 3o – Independentemente da expedição da CND, fica ressalvado ao INSS o direito
de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida em futura
ação fiscal.
§ 4o – A emissão de CND para construção parcial, obra inacabada, regularização de
obra por condômino e por adquirente de imóvel incorporado observará o disposto no
Título IV.
Ou seja, apenas a partir de 2002 a Fiscalização Tributária passou a prever que o
INSS poderia apurar débito do contribuinte após a emissão da CND, já que esta não estava
condicionada à quitação de todos os débitos.
Tal fato, contudo, não ocorria no ano de 1999 (ano da certidão do contribuinte),
quando a CND só era expedida se não houvesse débito contra o contribuinte, inexistindo a
possibilidade do INSS averiguar, posteriormente, a existência de débito.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

Nesse ponto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir
do lançamento R$ 43,43.
2.2 Do lançamento relacionado à matrícula no 34.210.04451/73
O recorrente aduz que a CND foi expedida em 03/10/2002, o Certificado de
conclusão da obra foi emitido em 1o/10/2002 (fl. 162) e o lançamento refere-se a competências
posteriores a esse período.
No Discriminativo Analítico do Débito (DAD) encontra-se, para essa matrícula, a
competência 09/2002 (fl. 5), 11/2002, 12/2002, 01/2003 a 08/2003 (fls. 6 a 8).
Após a retificação do DAD, as mesmas competências foram mantidas (fls. 198 a
201).
Havendo um documento público que atesta o encerramento da obra em
1o/10/2002, não há que se falar em lançamento relativo a competências posteriores a essa data.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, o documento público faz prova não só da sua formação, mas
também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que
ocorreram em sua presença.
Ademais, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o
documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do
oficial público.” 2
Este raciocínio é complementado pelo art. 19, II, da Carta Federal, que determina
que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as
recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio
lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de
que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139, Relator p/ o Acórdão Ministro
Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
Apurar o tributo, realizar procedimentos fiscalizatórios mínimos aptos a
comprovar o
,
a trair o lançamento de ofício.

2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

O lançamento de ofício das contribuições devidas à seguridade social, bem como
aquelas devidas a Terceiros – Outras entidades ocorre quando o fiscalização não comprova o
cumprimento das obrigações relacionadas a estas contribuições, através de guias de recolhimento
especificas para a obra contratada
.
Destarte, a Autoridade Fiscal deve apresentar elementos, com base na
contabilidade do contribuinte, que justifiquem o procedimento adotado e evidenciem que a
obrigação principal . Inexistindo obrigação principal inadimplida, não há que se
falar no lançamento de obrigação principal para uma competência em que sequer existia obra de
construção sendo executada; ou, se existia, a Fiscalização não apresentou qualquer elemento apto
a evidenciar tal fato.
O lançamento está eivado de vício material, relacionado aos aspectos intrínsecos
do lançamento e com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
conforme definido pelo art. 142 do CTN.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS
FÁTICOS E JURÍDICOS. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta da devida descrição desses
motivos constituem ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual
deve ser reconhecida sua total nulidade, por vício material. In casu, não há qualquer
substrato legal para o lançamento de valor pago ou qualquer subsunção do fato a norma.
Inexiste a indicação de fato gerador, base de cálculo, segurados correspondentes etc.
(Acórdão no 2401-008.737, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
07/12/2020).
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. O ato deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. A determinação da origem e da base
de cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo,
faz parte do conteúdo material da relação jurídico-tributária.
(Acórdão no 2202-006.992, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Publicado em 13/08/2020)
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua
metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na consequente nulidade material, para
não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31
do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 3402-007.282, Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos, Publicado
em 19/03/2020).
Nesse ponto, concluo pelo provimento do recurso voluntário por existência de
vício material no lançamento.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

2.3 Do lançamento relacionado à matrícula no 50.006.04211/70
Sustenta o recorrente que, à época da fiscalização, a obra estava em andamento e
as contribuições estavam sendo devidamente recolhidas.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento a notificação abrange a
competência 04/2003 em razão da constatação de divergência entre o valor declarado em GFIP e
o valor efetivamente recolhido pela empresa.
No Discriminativo Analítico do Débito (DAD), a Fiscalização apontou a
divergência de R$ 44,96 no montante recolhido a título de SAT (fl. 10):

No Discriminativo Sintético do Débito (DSD) foram incluídos os devidos
encargos, perfazendo R$ 56,66 (fls. 12):

A informação foi mantida no Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fl.
203):

O Relatório Fiscal não mencionava essa matrícula de obra e o relatório
complementar limitou-se a dizer o seguinte (fl ):

(...)
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

O recorrente não juntou aos autos documentos aptos a comprovar o recolhimento
do SAT à alíquota de 3% no mês de abril/2003.
Por outro lado, verifico que o lançamento informo que o recorrente recolheu R$
154,91 no lugar de R$ 199,84 sem, contudo, acostar elementos de prova indispensáveis a esta
comprovação, conforme exigido pelo art. 9o do Decreto no 70.235/72.
Do exposto, neste ponto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
2.4 Do lançamento relacionado à matrícula no 38.740.01825/79
O recorrente aduz que a obra foi concluída em 2002, conforme CND emitida em
28/05/2002.
O lançamento, contudo, refere-se à competência de janeiro/2001.
Assim consta no Relatório Complementar (fls. 186 e 187):

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11116.001695/2010-46

Nesse ponto, mantenho o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que sejam excluídos do lançamento os valores referentes às obras de matrículas
no 14.602.04010/79, no 34.210.04451/73 e no no 50.006.04211/70; e mantido tão-somente o valor
do lançamento relacionado à obra de matrícula no 38.740.01825/79.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 294
DF CARF MF
Original